Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação de guarda e regulamentação de visitas, deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de menor e restituição ao genitor, considerando que o infante reside no Distrito Federal sob cuidados da família paterna, está matriculado em escola local e realiza tratamento médico contínuo. A agravante aponta histórico de violência doméstica, estrutura adequada para receber o menor e risco à integridade física e psicológica da criança, pleiteando guarda provisória unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal para reversão da guarda provisória; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para modificação da guarda fática e transferência do menor para outro Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamenta-se no princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e art. 100, IV, do ECA, e nos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. Os documentos constantes dos autos indicam que o menor reside há tempo considerável no Distrito Federal, com rotina escolar e médica estabelecida, sob cuidados da família paterna.
4. As alegações da recorrente sobre violência doméstica, uso de entorpecentes e negligência por parte do genitor não estão devidamente comprovadas nos autos, carecendo de aprofundamento probatório.
5. Relatórios do Conselho Tutelar apresentam informações contraditórias, apontando tanto o desejo do menor de residir com a genitora quanto bom relacionamento com a família paterna.
6. A alteração abrupta da guarda, com mudança de domicílio, exige dilação probatória, estudo psicossocial e oitiva do menor, não sendo recomendável em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alteração da guarda de menor exige prova robusta de risco à sua integridade física ou psicológica, não sendo cabível em sede de cognição sumária; 2. A manutenção da situação consolidada de fato, com estabilidade escolar e médica, atende ao melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 227; ECA; art. 100, IV; CPC: arts. 297 e 300; CC: art. 1.583.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1759676, 0704270-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023; Acórdão 1417507, 0705555-53.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 20/04/2022, DJe 02/05/2022.